Tribunal: TJSP
Processo: 2278808-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Registro. Parque Estadual Carlos Botelho. Transporte de palmito Juçara 'in natura' sem licença/autorização do órgão competente, no interior do Parque Estadual Carlos Botelho – PECB. Supressão de espécie nativa, em risco de extinção. Palmito Juçara. Tutela de urgência. Plantio compensatório, controle e restrição de acesso de pessoas e automóveis no PECB. – Tutela de urgência.

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Registro. Parque Estadual Carlos Botelho. Transporte de palmito Juçara 'in natura' sem licença/autorização do órgão competente, no interior do Parque Estadual Carlos Botelho – PECB. Supressão de espécie nativa, em risco de extinção. Palmito Juçara. Tutela de urgência. Plantio compensatório, controle e restrição de acesso de pessoas e automóveis no PECB. – Tutela de urgência. As razões expostas na decisão agravada devem ser consideradas; impor obrigações liminares que acarretarão custos elevados a réus que sabidamente possuem condições econômicas desfavoráveis se mostra medida de pouco utilidade. De momento, não se sabe exatamente a extensão do dano, a atual situação da área e a melhor forma de equacionar a questão afeta à recomposição, de modo que se mostra prematura a concessão da tutela nos moldes sugeridos pelo 'Parquet'. Quanto às medidas voltadas à restrição de acesso ao PECB, a cautela recomenda a prévia oitiva da Fundação Florestal, que é o órgão responsável pela conservação e logística do local. O tempo decorrido desde que ajuizada a ação e proferida a decisão agravada enfraquece a alegação de urgência e recomenda a manutenção da decisão, sem prejuízo de renovação do pedido ao juízo 'a quo', caso a dinâmica dos fatos demonstre alteração do panorama inicial. – Tutela de urgência indeferida. Agravo desprovido.